Tribunal: STF
Processo: Rcl 74758
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Embargos de declaração na reclamação. Recebimento como agravo regimental. “pejotização”. Contratação de trabalhador autônomo. ADPF nº 324/DF. Ordem de suspensão nacional no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática na qual se deu parcial provimento ao pedido formulado na reclamação, ante determinação de suspensão nacional dos processos de referência (Tema RG nº 1.389).



    II. Questão em discussão



    2. Em discussão, suposta omissão da decisão impugnada quanto a questões preliminares suscitadas na contestação da então parte reclamada, ora embargante/agravante.



    III. Razões de decidir



    3. Por força do princípio da fungibilidade, e dada a previsão do art. 1.024, § 3º, do CPC e do art. 317, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, recebo os embargos de declaração como agravo regimental.



    4. A decisão agravada não apresenta qualquer omissão ou desacerto, tendo sido expressamente consignadas as razões pelas quais o processo de origem deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do paradigma ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), nos moldes da suspensão nacional determinada.



    5. Registre-se a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.



    IV. Dispositivo



    6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.